Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700298-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MARCOS GUTEMBERG FIALHO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, em procedimento de liquidação de sentença por arbitramento proposto por MARCOS GUTEMBERG FIALHO DA COSTA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 107946570 - autos de origem): "Trata-se de liquidação de sentença por arbitramento ofertada pelo autor para apuar o valor de lucros cessantes devido o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. O parâmetro para fixação da indenização é o valor médio de locação para imóvel de igual padrão adquirido pelo liquidante, conforme determinado em sentença e confirmado em acórdão. Devidamente intimada, a parte autora apresentou vasta documentação elucidativa que comprova o valor médio da locação de imóveis semelhantes na região. Trouxe cálculos dentro dos comandos judiciais, apresentou boletins e planilha atualizada com o valor do débito. O réu, por sua vez, discordou dos valores apresentados pelo autor e apresentou pesquisa de sitos da internet com anúncios do valor de aluguéis na região, sem apresentar planilha detalhada dos cálculos ou documentos que pudessem desfazer os cálculos do autor. Pugnou, por fim, pela produção de prova pericial. O pedido de produção de prova pericial ofertado pelo réu é desnecessário ao esclarecimento dos pontos controvertidos, na medida em que as provas constantes dos autos são suficientes para elucidar a questão discutida no feito. Diante disso, INDEFIRO o pedido de produção da prova requerida. Ante o exposto, homologo os cálculos trazidos pelo autor e torno líquida a condenação no valor de R$ R$ 103.145,18 (cento e três mil, cento e quarenta e cinco reais, dezoito centavos), o qual deve ser acrescido de correção monetária e de juros de mora a contar do atraso da entrega das chaves, até a data do efetivo pagamento. Preclusa a presente decisão, intime a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos. Anote-se o nome do patrono (a) do réu, conforme procuração de Id. 91846400. Publique-se. Intimem-se". Na origem, a parte exequente propôs o procedimento de liquidação original fundado em título judicial decorrente de ação civil pública (ACP no 2012.01.1.199437-9), na qual a MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA fora condenada a pagar valor a título de indenização por lucros cessantes aos adquirentes dos empreendimentos intitulados "Top Life" e "Green Towers", em razão de atraso na entrega dos referidos bens imobiliários. Homologado o valor apresentado pela parte exequente, a sociedade empresária executada/agravante opôs embargos de declaração em face do pronunciamento judicial supra transcrito, alegando, em síntese, que o montante confirmado pelo Juízo a quo, a título de crédito exequendo, fora calculado de maneira equivocada, uma vez que o exequente considerara os juros de mora incidentes a partir de cada data de vencimento (cada mês de atraso para a entrega do imóvel). Defende a recorrente que os juros de mora, aplicáveis ao caso, devem incidir a partir da data de citação da sociedade empresária executada no feito de liquidação; ou a partir da data de citação da mesma parte executada na ação de conhecimento, qual seja a ação civil pública geradora do título judicial a ser liquidado. Rejeitados os Embargos de Declaração opostos, a recorrente interpôs o presente recurso, enfatizando, em suas razões rercursais, o alegado erro de cálculo na apuração do crédito exequendo. Assim, requer seja conhecido o presente agravo de instrumento; e, a ele, seja atribuído efeito suspensivo, de modo a sobrestar a eficácia imediata do pronunciamento judicial desafiado. Preparo regular (ID Num. 31834008). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Para a análise do caso em tela, torna-se imprescindível trazer à baila o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio da sistemática dos julgamentos de recursos repetitivos, no sentido de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior" (Tema n. 685, STJ). O referido entendimento, inclusive, tem sido prestigiado por esta Corte de Justiça em julgamentos de casos que guardam semelhanças com a situação descrita nos autos de origem e no presente recurso. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. SOLIDARIEDADE. UNIÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. ART. 53, III, "B", DO CPC. FORO DO LUGAR DA AGÊNCIA OU SUCURSAL QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELA PESSOA JURÍDICA. SISTEMÁTICA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. JUROS. REsp n. 1.370.899/SP. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 5. No que tange aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.370.899/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 685), firmou a tese de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". 6. Quanto ao rito a ser seguido, o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo em que a liquidação se processe por arbitramento. Ademais, argumentou que o juízo não teria facultado a apresentação de quesitos para a perícia contábil já deferida, o que não corresponde ao conteúdo da decisão. Conforme se verifica na decisão vergastada, o juízo determinou a abertura de prazo para o oferecimento dos quesitos por ambas as partes. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1391353, 07217329220218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TÍTULO JUDICIAL DE NATUREZA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO. DEVEDOR. FATOS NOVOS. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO (ART. 509, INCISO I, DO CPC). JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial (REsp 1663926/RJ). 2. Segundo o art. 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. 3. Consoante entendimento exarado no julgamento pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial no 1.274.466/SC, firmado sob o rito dos recursos repetitivos (tema 871), "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 4. Inexistentes fatos novos pendentes de apreciação, a liquidação será processada sob o rito do arbitramento (art. 509, inciso I, do CPC). 5. O STJ, no REsp 1.361.800/SP, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 685), fixou que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior". 6. Recurso não provido. (Acórdão 1379818, 07207325720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). No caso em tela, o contrato de promessa de compra e venda apresentado na origem revela a relação jurídica contratual formada entre as partes. No referido termo contratual, no qual o exequente comprova ser o adquirente da unidade vinculada ao empreendimento Top Life, a sociedade empresária recorrente se obrigou a entregar a obra (o empreendimento imobiliário) em até 180 (cento e oitenta dias) após o fim do mês de outubro de 2010, conforme consignado no item 5 (cinco) do resumo da avença e no item de mesmo número do próprio corpo (minuta) do contrato (ID Num. 88604831 - autos de origem). Nesse sentido, configurado o descumprimento contratual pela recorrente, que não entregara o empreendimento até o termo final fixado na avença, tem-se a constituição da agravante em mora, na espécie ex-re, prevista no art. 397 do Código Civil, in verbis: Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Portanto, na situação descrita nos autos, tem-se que a mora da recorrente se aperfeiçoou em junho de 2011, passado o prazo de tolerância para a entrega do imóvel objeto do contrato travado entre as partes (prazo de 180 dias). Conforme informado pela recorrente nos autos do presente agravo de instrumento, a citação na ação civil pública geradora do título executável ocorreu em fevereiro de 2013, ou seja, posteriormente à mora contratual constituída em junho de 2011. Como já consignado anteriormente, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento de recursos repetitivos, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, "salvo a configuração da mora em momento anterior" (Tema n. 685, STJ), circunstância esta que ocorre no caso em exame. Dessa forma, verificado, nos autos de origem, que os cálculos apresentados pelo credor comportam a incidência dos impugnados juros moratórios a partir de junho de 2011, termo inicial da mora da agravante, fica evidenciada a exatidão da apuração apresentada pelo exequente e, a posteriori, homologada pelo Juízo a quo, circunstância a qual afasta a probabilidade do direito alegado pela sociedade empresária recorrente e impõe o indeferimento do pedido liminar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2022 14:02:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora